Tribunal: TJMT
Processo: 0008916-44.2013.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008916-44.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADELMO RAGNINI - CPF: 284.330.090-87 (APELANTE), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (APELADO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - APONTAMENTO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO ORGÃO MANTENEDOR - SÚMULA 359 DO STJ - HONORÁRIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11º, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
(Súmula 359 do STJ).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral extinta sem resolução de mérito com amparo no art. 485, inciso VI, do CPC e com a condenação do autor a arcar com as custas e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, porém suspenso o pagamento ante o deferimento do benefício da justiça gratuita.

O apelante sustenta a apelada é parte legítima para figurar no polo passivo da lide e que ela é a responsável pelo seu apontamento desabonador, bem como a gestora desse tipo de informação.

Afirma que houve falha na prestação do serviço, visto que não recebeu a notificação prévia exigida pelo §2º do art. 43 do CDC, e que faz jus à reparação extrapatrimonial.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID n°. 69310540.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme a Súmula 359 do STJ,
cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
.

E o documento de fl. 03 do ID nº. 69310507 mostra que, em consulta realizada em 2011, o apelante verificou a existência de diversos débitos registrados em seu nome, um deles referente à operação com cartão de crédito de 23/10/2008, no valor de R$3.502,00.

Porém, no extrato da consulta realizada pelo autor não se identifica qual é a instituição mantenedora do banco de dados que deixou de encaminhar a prévia notificação exigida pelo art. 43, §2º, do CDC.

Contudo, o Estatuto dessa Federação mostra que não se trata propriamente de órgão gestor de cadastros de devedores. Sua finalidade é apenas coletar os registros de pendências com credores e disponibilizar o acesso a esse material.

Portanto, embora exista alegação em sentido contrário, o autor não demonstrou que ao menos diligenciou junto ao SPC ou à SERASA para averiguar qual deles procedeu ao apontamento restritivo sem a prévia comunicação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE MAUS PAGADORES E INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES E DA PRÉVIA COMUNICAÇÃO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO ÓRGÃO ARQUIVISTA.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TESE QUE NÃO MERECE ALBERGUE. ÓRGÃO ARQUIVISTA QUE É LEGÍTIMO PARA RESPONDER A PRESENTE ACTIO, FUNDADA TAMBÉM NA AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. O órgão arquivista possui legitimidade para figurar no polo passivo em que se discute a responsabilidade pela negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, porquanto, nesses casos, há responsabilidade solidária entre o órgão que procedeu o cadastro com aquele que solicitou o registro. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito notificar o devedor precedentemente à inscrição. [...] (TJSC, Apelação Cível n. 2015.048634-7, de Itaiópolis, rel. Des. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 25-08-2015).

RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO ARQUIVISTA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA NEGATIVAÇÃO (ART. 43, § 2º, DO CDC). NÃO DEMONSTRADO O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PREVIAMENTE À INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO. ATO ILÍCITO VERIFICADO. DANO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.

A inscrição em cadastro de inadimplentes, sem notificação prévia por parte da mantenedora, enseja danos morais que independem da prova do prejuízo, porquanto decorrem do próprio fato (in re ipsa). Assim, não tendo a Ré provado que o Autor foi cientificado da negativação de seu nome, impositiva torna-se a condenação ao pagamento de indenização. (TJSC, Apelação Cível n. 0600227-95.2014.8.24.0004, de Araranguá, rel. Des. João Batista Góes Ulysséa, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 25-05-2017).

HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJSC, Apelação Cível nº. 0002013-98.2014.8.24.0078, de Urussanga, rel. André Carvalho, Sexta Câmara de Direito Civil, julgado 15-09-2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÉBITO FISCAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTAR EM RELAÇÃO A UM DOS FUNDAEMENTOS: AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - LEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO MANTENEDOR: SÚMULA 359 DO STJ - CAUSA MADURA - MÉRITO: INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ACERCA DA NEGATIVAÇÃO - ATO ILÍCITO - INEXISTÊNCIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RESP. 1344352/SP. - Há dois fundamentos para o pedido de indenização por danos morais. O primeiro refere-se à inexistência de débito em atraso, sob o argumento de parcelamento da dívida fiscal. O segundo refere-se à ausência de notificação prévia acerca da negativação. Em relação ao primeiro, deve ser mantida a ilegitimidade passiva da parte ré. Em relação ao segundo, nos termos da Súmula 359 do STJ, a parte ré possui legitimidade. Logo, merece parcial provimento o recurso de apelação apenas e tão somente para conhecer do pedido de indenização por danos morais em face da ausência de notificação prévia acerca da negativação. - Com fulcro no artigo 1.013, §4º do CPC: "Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau". - Considerando que a hipótese dos autos já foi objeto de Recurso Especial realizado sob a ótica dos recursos repetitivos, deve ser analisado o mérito recursal, sem o retorno dos autos à primeira instância. - "Diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de distribuição judicial, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor - não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos" (REsp. 1344352/SP).
(AP nº. 1.0000.20.050952-9/001, TJMG - Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/0020, publicação da súmula em 08/07/2020, sem grifos no original).

Em consonância com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §§2º e 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva, porém, de que o autor é beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021